Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700757-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF AGRAVADO: LUCAS ARCHANJO LEMOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de execução de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, na qual reconheceu que houve descumprimento da obrigação imposta, bem como acolheu parcialmente impugnação à penhora para excluir multa e honorários do art. 523, § 1o do CPC. O Sindicado Agravante alega que o Magistrado singular concluiu que deveria arcar com as astreintes arbitradas no processo principal partindo da equivocada premissa de que não teria comunicado ao plano de saúde dos depósitos judiciais; contudo, o posicionamento padece de duas máculas: a decisão executada não estabeleceu tal penalidade e a parte executada foi sim comunicada. Salienta que “considerando que os citados descontos são efetuados pelo empregador da genitora da agravada (o Metrô-DF), tem-se que a citada decisão incorre em erro material, todavia este não afeta seu resultado útil, que se resumia ao seguinte: o Metrô-DF deveria continuar a efetuar os descontos nos contracheques, estes deveriam continuar a serem repassados ao SINDIMETRÔ o qual não deveria cancelar ou migrar o contrato de plano de saúde sob pena de multa. Merecida ênfase deve ser concedida ao fato de que as astreintes apenas incidiriam em caso de cancelamento ou migração do contrato, por parte desta agravante, o que nunca ocorreu, sendo inaplicável qualquer penalidade”. Ressalta que o Bradesco Saúde cancelou o contrato da Agravada por motivos que não guardam relação com os repasses e que afirmou e comprovou que a Recorrida sempre teve ciência dos depósitos, visando obter vantagem indevida, motivo pelo está caracterizada a litigância de má-fé. Requer o provimento do recurso para reconhecer a inexistência de desobediência de decisão judicial pela Recorrente; o excesso de execução com o afastamento da multa que lhe fora imposta, honorários e quaisquer outros ônus de sucumbência; seja determinada a restituição integral dos valores bloqueados; a condenação da Agravada por litigância de má-fé. É o breve relatório. Não há pedido formulado liminarmente. Intimem-se os Agravados para apresentar resposta. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de janeiro 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator